Tribunal: TJSP
Processo: 2100534-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU BLOQUEIO CONTINUADO DE ATIVOS FINANCEIROS ("TEIMOSINHA"). PROCEDIMENTO ADMITIDO PELO SISBAJUD. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DAR NO INTERESSE DO CREDOR. BLOQUEIO ON LINE ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERO. DEMONSTRAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA AGRAVADA PERMANECE EXERCENDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU BLOQUEIO CONTINUADO DE ATIVOS FINANCEIROS ("TEIMOSINHA"). PROCEDIMENTO ADMITIDO PELO SISBAJUD. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DAR NO INTERESSE DO CREDOR. BLOQUEIO ON LINE ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERO. DEMONSTRAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA AGRAVADA PERMANECE EXERCENDO SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS, VISTO QUE A PENHORA ONLINE ATENDE À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 835, DO CPC. DECISÃO REFORMADA, AGRAVO PROVIDO.